Tribunal: TJBA
Processo: 8053555-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053555-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIVALDO ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO FERRARI LENCI

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (DECRETO-LEI 911/69) VINCULADA A CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. OBRIGATORIEDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO CONCESSIVA DA LIMINAR QUE SE IMPÕE, A FIM DE QUE, NA ORIGEM, DÊ-SE CUMPRIMENTO AO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1.
A teor do disposto no artigo 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária.

2.A deflagração da busca e apreensão do contrato de alienação fiduciária está condicionada ao descumprimento de contrato de consórcio, tornando-se necessária a juntada aos autos da adesão ao contrato de consórcio pelo réu, sobretudo quando o autor inclui, em petição inicial, os encargos da mora previstos neste instrumento contratual.

3. O contrato de adesão ao consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, cujo descumprimento dará ensejo à busca e apreensão embasada no contrato de alienação fiduciária.

4. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.

5.
RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053555-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIVALDO ARAUJO SANTOS
e como apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .